Tribunal: TJDFT
Processo: 0028592-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0028592-60.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: WALDSON JOSE PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Determino a intimação do Banco do Brasil S/A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição aviada pelo Espólio de Joviano Mansano Martins Filho, representado por seu procurador Mário Campos de Oliveira Júnior - OAB/PR 15.789, ao ID 33170493. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2022 19:24:44. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora